Tribunal: TJES
Processo: 0011971-13.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011971-13.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOLMIR DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DO
S
POLICIA
IS
. VALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.
2
. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados.
3
. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011971-13.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOLMIR DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011971-13.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOLMIR DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DO
S
POLICIA
IS
. VALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.
2
. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados.
3
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011971-13.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOLMIR DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOLMIR DE ALMEIDA
,
objetivando a reforma da sentença que o condenou, pela prática do crime descrito no artigo 33,
c
aput
, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, devidamente substituída por duas penas restritivas de direitos, e pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 07 de agosto de 2020, o denunciado Jolmir de Almeida, envolvendo em suas práticas a adolescente B D F B, encontrava-se vendendo substâncias entorpecentes ao indivíduo identificado como Marco Antônio Aurélio de Araújo, sendo a sua conduta flagrada por policiais militares.

Consta dos autos que os referidos militares realizavam patrulhamento pelo bairro, quando foram informados de que, próximo à praça da região, estariam sendo comercializadas drogas, razão pela qual prontamente se dirigiram ao local, presenciando, no momento em que chegaram, o denunciado, juntamente com a adolescente, vendendo 05 (cinco) "buchas de maconha" ao usuário Marco Antônio Aurélio de Araújo.

Conforme visualizado pela guarnição, que se posicionou em local estratégico, o usuário se aproximou do denunciado e de Bruna, e entregou a esta certa quantia em dinheiro, sendo que, em seguida, tanto o denunciado quanto a adolescente buscaram um objeto na Rua José Ângelo de Oliveira, próxima de onde estavam, e o entregaram a Marco Antônio.

Tais fatos, por denotarem o crime de tráfico de drogas, ensejaram a abordagem de todos, que foram também submetidos a procedimento de revista pessoal, restando constatado que o objeto entregue pelo denunciado e pela adolescente ao usuário tratava-se de 05 (cinco) "buchas de maconha".

Além disso, na posse de Bruna foi encontrada a quantia de R$ 76,00 (setenta e seis reais) em espécie, que indicava ser proveniente do comércio de drogas.

Ato contínuo, a guarnição se deslocou até a Rua José Ângelo de Oliveira para a realização de mais diligências, localizando uma sacola dentro de um hidrômetro, que continha 56 (cinquenta e seis) "pinos de cocaína", 35 (trinta e cinco) "pedras de crack" e outas 10 (dez) "buchas de maconha", substâncias estas que, pelo contexto dos autos, também indicavam serem destinadas à comercialização, consoante auto de apreensão de fls. 17 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 18.

Em suas razões recursais a defesa do apelante requer a absolvição, sob a alegativa de ausência de provas do tráfico ilícito de entorpecentes.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso.

Submetido o feito ao Ministério Público de segundo grau, foi lançado o judicioso parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, também pelo improvimento ao apelo.

Materialidade delitiva devidamente demonstrada pelo laudo químico de fls. 139/140.

No tocante ao pedido absolutório, observo que há prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente.

O acusado em seu interrogatório, de fls. 184, nega a autoria dos fatos narrados na denúncia.

Contudo, os policiais militares Paulo Ferreira da Silva e Roniery Vieira Peruggia, em suas declarações prestadas em juízo, disseram, respectivamente,
in verbis
:

“
(...)
que se recorda perfeitamente dos fatos; que a quadra da Ilha de Santa Maria é um local recorrente de tráfico de drogas; que não poucas vezes estiveram no local para reprimir o tráfico, porque há uma creche próximo, uma Delegacia da Mulher, um órgão que trata dependentes químicos; que frequentemente recebem denúncias da prática do tráfico de drogas nessa praça e não poucas vezes já foram e constataram indivíduos empreendendo fuga; que inclusive o próprio JOLMIR várias vezes correu da abordagem policial no local, pelos becos; que no dia dos fatos, utilizaram uma estratégia diferente; que ficaram longe do ponto, de onde conseguiram observar sem serem observados; que então chegou o usuário para comprar a droga e o presenciaram entregando o dinheiro; que posteriormente o JOLMIR com a BRUNA se dirigiram à rua lateral e voltaram com a droga para entregar o usuário, momento que os abordaram” (...).

“
(...
)
que se recorda parcialmente da ocorrência; que o local já é conhecido da guarnição pelo intenso comércio de entorpecentes; que no dia havia alguns trailers de food trucks estacionados e conseguiram observar de uma certa distância a movimentação; que a BRUNA, que estava junto com o JOLMIR, já era bem conhecida da equipe; que ela era avistada quase que diariamente no comércio de entorpecentes; que nesse dia conseguiram flagrar o cidadão branco, salvo engano de roupa clara, alto, chegando de bicicleta e entregando o dinheiro para eles e aguardou um pouco até que foi entregue a droga para ele”(...
).

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos agentes públicos não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelo policial, valendo novamente lembrar que em momento algum os recorrentes apontam, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos agentes, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2003 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “trazer consigo” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Neste sentido:

“
(...
).
1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. A condenação dos recorrentes pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa a depoimentos dados em juízo, provas que, com outros elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um Decreto condenatório. Precedentes. 3.
(...)
. (TJES; APCr 0013736-29.2018.8.08.0011; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/08/2021; DJES
03/09/2021
).

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
merece ser levada em conta a prova testemunhal acima destacada, a qual aponta para a efetiva prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante”.

Diante de todo o exposto, em consonância com a posição esposada pelo Ministério Público,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.